Tribunal: TJSP
Processo: 1043163-14.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO DEPRESSIVO E ANSIEDADE GENERALIZADA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA MÉDICA - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. "Reconhecido tecnicamente que o transtorno psicológico que acomete o autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e restringe a sua capacidade de trabalho de forma total e temporária, de rigor a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO DEPRESSIVO E ANSIEDADE GENERALIZADA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA MÉDICA - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. "Reconhecido tecnicamente que o transtorno psicológico que acomete o autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e restringe a sua capacidade de trabalho de forma total e temporária, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir da data da última cessação benefício anterior, a se manter pelo lapso temporal fixado pela r. sentença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".